Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-03.2010.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003142-03.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR MENDES DOS SANTOS - CPF: 945.337.841-00 (APELANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), E. S. L (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES
DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
EM CONTINUIDADE DELITIVA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE –

INCONSISTÊNCIA
–
PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA
DENÚNCIA –

FIRMES E COERENTES DECL
ARAÇÕES DA VÍTIMA
E D
A
INFORMANTE
QUE, EM AMB
AS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINO
SOS PERPETRADOS PELO APELANTE –
SUPOSTA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM O CONSETIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 593 DO STJ –– ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO –
2.
RECURSO
DESPROVIDO

1.
A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de
estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, independentemente de seu consentimento, experiência sexual pretérita ou existência de relacionamento amoroso com o agente, sendo incabível a relativização da presunção de violência descrita no citado dispositivo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros

da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odair Mendes dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT
, nos autos da
a
ção
p
enal n.
0003142-03.2010.8.11.0059
, condenando-o, pela prática do
s
crime
s
de estupro de vulnerável
em continuidade delitiva
(
art. 217-A
c/c art. 71
do Código Penal
) à pena de
9
(
nove
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
155980727
, postula a sua absolvição, alegando a ausência de tipicidade material do
s
fato
s
que lhe
são
imputado
s
, ao argumento de que as relações sexuais
foram praticadas sem violência e com o consentimento pleno da vítima
, motivo pelo qual entende que a presunção de vulnerabilidade da menor deve ser relativizada
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
155980739
,

pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, para que a sentença condenatória seja mantida
inalterada.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no ID
161129687
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
155980720

narra os fatos desta forma:

[...]

No período entre 30/10/2010
a
09/11/2010, num hotel situado na Vila Mandi, dentro do Município de Confresa/MT, o denunciado
praticou conjunção carnal, por várias vezes,
com a adolescente ÉLIDA SILVA LUZ, nascida em 02/02/1998 (com 12 anos à época).

Consta dos autos que, no dia 30/10/2010, a vítima havia desaparecido de sua residência, deixando num local uma carta dizendo que estaria
“indo com um amigo
”
.

A partir daí, iniciadas as investigações, descortinou-se que ela, na verdade, havia fugido com o denunciado e que eles mantinham um relacionamento amoroso.

Após a fuga, segundo os relatos da vítima, eles seguiram em direção a Santana do Araguaia/PA, ficando hospedados em um hotel. Neste local praticaram conjunção carnal por diversas vezes, mesmo o denunciado tendo ciência sobre a idade dela (vítima).

Com a intensificação das investigações e diante da preocupação causada pela possibilidade de ser responsabilizado criminalmente, escancarando a total consciência da ilicitude, o denunciado
“decidiu entregar a declarante de volta”
(fl.26).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
ODAIR MENDES DOS SANTOS
pela prática da conduta capitulada no
artigo 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

[...].

A materialidade dos crimes de estupro narrados na exordial acusatória fic
ou
comprovada pelos seguintes documentos:
certidão
de
nascimento
da vítima (ID
155980720
, p.
13); carta manuscrita (ID
155980720, p. 14);

relatório
s

do conselho tutelar

(ID
155980720
, p.
17
-
19
);

e
laudo de conjunção carnal (ID
155980720
,
p. 34
-
36
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas
duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que,
apesar de
ele
negar que tenha praticado os atos ilícitos
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento dos crimes de estupro de vulnerável
.

Com efeito, durante a colheita do depoimento perante a autoridade policial, a vítima
E. S. L. relatou que tinha uma “paquera com o Odair”
;
e que, em razão de não
ter
uma boa relação com seu padrasto
, combinaram de “
fugir
”.
A ofendida r
elatou
, ainda,
que manteve relação sexual com
o
apelante
na
c
omarca de origem antes d
a
fuga. Destacou
,
ademais
,
que no dia combinado, foram para o
M
unicípio de Santana do Araguaia/PA e
lá se
hospeda
ram
em um hotel,
quando
mantiveram relaç
ões
sexua
is
por diversas vezes.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida

ratific
ou
a
vers
ão
prestada
na fase
inquisitorial,
narrand
o
a ocorrência das relações
sexua
is
da seguinte forma
:

[...]

Relatou que conheceu o réu quando havia fugido com sua outra prima, porém não sabia que o acusado era casado e possuía filho. Disse que antes de fugirem juntos, ela saiu algumas vezes com o réu, sem que sua mãe tivesse conhecimento. Aduziu que ao contar que não tinha um bom relacionamento com o padrasto, o denunciado propôs que ambos fugissem juntos. Certo dia decidiu sair de casa e ligou para o réu a buscar para fugirem. Disse que mantiveram relações sexuais antes mesmo do dia em que fugiram. Na data que saíram de Confresa, dormiram juntos em um hotel na “Vila Mandi” e por fim, em Santana do Araguaia/MT. Passados alguns dias da data em que a vítima saiu de casa (mais de uma semana), o réu recebeu a notícia de que ela estava sendo procurada pela polícia, por isso a levou até o Conselho Tutelar e “concordou em devolvê-la”. O acusado ainda teria prometido que voltaria e iria regularizar tudo para se casarem. Disse que as relações sexuais foram consentidas e que após voltar para casa, o réu ainda disse que se casariam, mas após ele ir verificar a possibilidade do matrimônio, nunca mais teve contato com ele.
(
Trechos do
Depoimento judicial da vítima
extraídos da sentença condenatória vista no ID
155980723
)

Impende
-se ressalt
ar, ainda nesse diapasão, que a
palavra da
vítima foi
confirmada pela
informante

Eva Falcão da Silva
,

mãe
da
ofendida
,
que, ao ser ouvida pela autoridade judicial
,
narrou com coerência os
fatos
, consoante se vê destes fragmentos de
suas
declaraç
ões
:

[...]
reconheceu a carta que sua filha deixou em casa (ID 78286464 - Pág. 14), disse que após 72h do desaparecimento, registrou o boletim de ocorrência, de modo que a vítima permaneceu desaparecida por 11 (onze) dias. Relatou que tomou conhecimento do relacionamento que a filha tinha com o réu quando foi até a residência da amiga da vítima e
esta
lhe contou. Segundo a amiga lhe contou, a vítima tinha falado que iria embora com seu namorado (o réu). Dias anteriores aos fatos, a

adolescente tinha fugido com a prima, mas foi encontrada na estrada de Porto Alegre do Norte, em tese, pelo réu e um primo dela vulgo “Cebola”. Após ser localizada, a vítima lhe contou que foi com o acusado para Santana do Araguaia/PA e que este era seu namorado. Declarou ainda que a adolescente afirmou ter mantido relações sexuais diversas vezes com o réu. Depois dos fatos, a ofendida ainda declarou que o acusado iria a sua casa lhe pedir em casamento, na oportunidade, a declarante disse ter afirmado que só permitiria se houvesse possibilidade legal,
pois
a vítima só tinha 12
anos. Ainda, o acusado foi até a residência da informante, de fato, pedir a mão da vítima em casamento. Nesse dia, marcou o horário em que ambos iriam até o fórum de Porto Alegre do Norte verificar a possibilidade do casamento, mas depois de sair da casa, o réu nunca mais voltou. Por fim, a declarante afirmou que até onde tem conhecimento, até a data dos fatos, sua filha teve relações sexuais apenas com o acusado.

[...].
(
Trechos do depoimento de
Eva Falcão da Silva
, extraídos da sentença condenatória vista no ID
155980723
).
Destacamos

O apelante, por sua vez, interrogado em juízo
,
negou
de forma peremptória
que tenha praticado o
s
delito
s
narrado
s
na peça acusatória,
aduzindo que apenas ofereceu uma carona para a ofendida até o
M
unicípio de Santana
do Araguaia
, tal como se infere desta parte do seu interrogatório:

[...]

sustentou que não manteve relações sexuais com a vítima. Relatou que foi a adolescente que lhe pediu carona até a cidade de Santana do Araguaia/PA. Disse que não tinha conhecimento da verdadeira idade da vítima, e, assim que ficou sabendo, a levou até o Conselho Tutelar de Santana do Araguaia. Relatou que pagou o combustível para que o Conselho a transportasse de volta para esta Comarca. Defendeu que a vítima aparentava ter mais de 18 anos de idade. Ademais, afirmou que possuía um veículo Fiat/Pálio, cor vinho
s
[...]

(
Trechos do interrogatório do apelante extraído
s
da sentença
c
ondenatória vista no ID
155980723
).
Destacamos

Como se percebe, os depoimentos da vítima e da informante se mostram harmônicos e coesos, confirmando tudo aquilo o que foi dito na fase investigativa. De fato, verifica-se que nos presentes autos não existe suporte à tese do apelante de que a versão dos fatos narrados pela vítima seria
inconsistente ou
divergente e, por isso, não confirmava a prática da conjunção carnal.

Sabe-se que a Lei Penal, com o intuito de proteger crianças e adolescentes, que
tem
personalidade ainda em formação, considera o menor de 14

anos
incapaz de discernimento, razão pela qual
o
eventual assentimento ou experiência sexual pretérita não retiram o caráter criminoso da conduta do agente, fazendo incidir no crime de estupro de vulnerável toda a pessoa maior de idade que mantiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com ou sem o seu consentimento, haja vista
que
o incapaz não te
m
condições de consentir, sendo o seu querer desprezado pelo legislador.

Logo
, o indivíduo que prat
ica
relações sexuais ou atos libidinosos com menor de
14
anos
cometerá
o crime de estupro em sua forma presumida, haja vista que deve, efetivamente, saber que a conduta que pratica é contrária ao ordenamento jurídico. Nesse sentido, a jurisprudência entende que essa presunção é absoluta (
jure et de jure
), havendo o crime, ainda que a menor tenha consentido na prática do ato sexual e já tenha experiência anterior.

Aliás, acerca do tema, a
Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça,
não deixa qualquer dúvida ao dispor que
“o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”
.

Destarte, basta que o agente tenha conhecimento de que a vítima era menor de
14
anos e decida com ela ter contato sexual para incidir no crime de estupro de vulnerável, conforme ocorreu na hipótese.

Certamente, que
as
alegações
do apelante estão
isoladas
nestes
autos, em clara tentativa de livrar-se de sua responsabilidade penal, uma vez que não
são
suficientes para elidir a força probante dos testemunhos
da
vítima
e de sua
mãe
, que
narr
aram

de
forma coesa e com riquezas de detalhes a conduta perpetrada pelo
recorrente
.

Como visto alhures, na espécie,
a vítima, quando da consumação do crime, era absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito das condutas e de se autodeterminar em relação aos fatos e atos a que foi submetida, razão pela qual caberia ao adulto, no caso o apelante (um homem de
33
anos de idade) se comportar de maneira diferente diante da vulnerabilidade presumida da
infante
.

Diante
d
isso,
é forçoso concluir
que
as conjunções carnais
praticad
as
pelo apelante em desfavor d
a vítima foram comprovadas pela prova técnica, pelos
relatos
da ofendida e da informante
, bem como
pelas demais provas documentais, daí por que sua
condenação há que ser mantida.

Aliás, em relação ao assunto, e
sta Corte de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. FORNECER E ENTREGAR BEBIDA ALCÓOLICA, AINDA QUE GRATUITAMENTE, DE QUALQUER FORMA, A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 217-A, CP E ART. 243, DO ECA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. 2. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. ABALO PSICOLÓGICO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO FAMILIAR. CRIME PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. 3. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, F, DO CP E DO ART. 226, II, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA ENTEADA E NO ÂMBITO DOMÉSTICO (COABITAÇÃO). 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EX OFFÍCIO. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA, AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória de crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), afastando-se a incidência do axioma in dubio pro reo,
negativa de autoria e ausência de prova material e de autoria, quando o acervo probatório constituído pelo depoimento extrajudicial da vítima, à época com 14 anos de idade, da declaração obtida durante a colheita do Depoimento sem Dano, das declarações da genitora e das testemunhas, é eficaz em comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desde que a vítima tinha 11 anos de idade e, conjunção carnal, quando esta tinha 13 anos de idade, praticados pelo apelante contra a enteada
. 1.2. Se a negativa de autoria é fraca e isolada dos autos, porquanto o apelante não se desincumbiu de comprovar suas declarações, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, é inviável absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado, pois as provas acusatórias são firmes, seguras e harmônicas. 2.
O crime de Estupro contra menor de quatorze anos contempla presunção absoluta de violência (Súmula 593, do STJ), outrossim, não se desconhece as decisões sobre a relativização da vulnerabilidade da vítima, entretanto, relativas a casos excepcionalíssimos, sempre visando a proteção constitucional à família, ainda que porventura tenha sido constituída ao arrepio da
Lei. In
casu
, as relações sexuais, independente de terem sido consentidas, provocaram importante abalo psicológico à vítima, ocorreram às escondidas, tendo como agente do delito o seu padrasto, circunstâncias estas, que nem de longe se assemelham às dos casos excepcionados pela jurisprudência de nossos tribunais.
3. Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante, padrasto da vítima.

4. Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação, providência que no caso é aplicada de ofício.

(N.U 1007406-22.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14
.
09
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
20
.
09
.
2022)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal interposto por
Odair Mendes dos Santos
, mantendo
inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023